Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9206/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Antônio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Junior, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao Município de Bom Lugar/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Atenção Básica, estratégia Assistência Farmacêutica Básica, no exercício de 2007; Considerando que os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, mediante Acórdão 4565/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria; Considerando que recursos de reconsideração foram conhecidos e não providos por meio do Acórdão 11449/2019-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que o Acórdão 6722/2020-TCU-Primeira Câmara não conheceu de segundo recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda contra o Acórdão 4565/2018-TCU-Primeira Câmara , com equívoco na atribuição de relatoria do recurso (peças 195, 202-206); Considerando a oposição de embargos de declaração em face do Acórdão 6722/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 218); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 157, §4o, 174, 176 e 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em declarar a nulidade do Acórdão 6722/2020-TCU-Primeira Câmara e a perda de objeto dos embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda (peça 218); remeter os autos ao relator ad quem , E. Ministro Bruno Dantas, para análise do recurso de reconsideração (peças 195, 202-205); e dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 009.728/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ageu Barbosa Gomes (XXX.022.493-XX); Antônio Marcos Bezerra Miranda (XXX.642.423-XX); Landry Lacerda Júnior (XXX.556.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Bom Lugar - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Hugo Leonardo Sousa Soares (12478/OAB-MA) e outros, representando Ageu Barbosa Gomes, Antônio Marcos Bezerra Miranda e Landry Lacerda Júnior; Lidiane Ramos (14300/OAB-MA), representando P R Cardoso - Me; Marcos Aurelio Barros Serra, representando W.l. da S. Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.